Tribunal: TJDFT
Processo: 0748676-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748676-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS KLAUDIO MOLLENDORFF SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLAUS KLAUDIO MOLLENDORF SOARES OLIVEIRA (executado) em face de decisão proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0719337-14.2018.8.07.0007), indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta-poupança. O agravante, em linhas gerais, discorre sobre a impenhorabilidade absoluta de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, além de os valores bloqueados terem origem de auxílio emergencial e ganhos como trabalhador autônomo, nesse sentido, colaciona julgados, cita doutrina e menciona dispositivos legais que entende aplicáveis ao caso. Requer, em sede liminar, o imediato desbloqueio dos valores bloqueados. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Com efeito, em uma análise perfunctória dos autos originários, observo que, em princípio, o importe de R$901,58 foi bloqueado na conta-poupança do recorrente. Ocorre que, apesar da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta-poupança em quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, inciso X, CPC), a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, voltada essencialmente à reserva de sobras financeiras. No caso concreto, verifico, ao menos em uma apreciação inicial e própria deste momento processual e a partir do extrato bancário juntado aos autos de origem pelo executado/agravante (id. 72217755 dos autos na origem), a existência de movimentações quase diárias na conta-poupança, a sugerir, em tese, que referida conta pode estar sendo utilizada como verdadeira conta-corrente. Desse modo, a fim de melhor analisar os documentos constantes dos autos, permitindo-se, inclusive, o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostra-se inviável o deferimento da liminar na extensão pleiteada, revelando-se prudente, por ora, apenas impedir o levantamento dos valores bloqueados pela parte credora, ora agravada, devendo o numerário bloqueado assim permanecer até o julgamento de mérito do recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO apenas parcialmente a tutela recursal de urgência para manter a indisponibilidade dos valores penhorados, impedindo o seu levantamento por qualquer das partes do processo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora